Tribunal: TCU
Processo: 002.819/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada contra empregado que atuava em agência dos Correios como gerente substituto, em decorrência de diferença de numerário, a menor, no caixa.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos contra Marcos Antônio Martins, devido a diferença, a menor, de numerário em caixa. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Marcos Antônio Martins; 9.2. condená-lo ao recolhimento aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos das quantias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas indicadas até a data do pagamento: DATA VALOR (R$) 17/5/2016 30,65 18/5/2016 142.969,35 9.3. aplicar-lhe multa de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até o pagamento, se efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das quantias acima; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação a ser enviada diretamente ao responsável; 9.6. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. dar ciência desta deliberação: 9.9.1. à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 9.9.2. ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Amazonas, para as providências cabíveis, fazendo-se referência ao Processo 0007241-33.2018.4.01.3200, que tramita na Seção Judiciária da Justiça Federal localizada naquele estado.